Tribunal: TJSP
Processo: 2123942-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeitado o incidente por ausência de provas para sua procedência. Medida grave que somente se justifica com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores. Não comprovada prática de ação contrária à finalidade da empresa ou que tenham causado prejuízos a terceiros. Artigo 50 CC. Ausência de bens penhoráveis e o

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeitado o incidente por ausência de provas para sua procedência. Medida grave que somente se justifica com a comprovação da prática de atos irregulares de seus administradores. Não comprovada prática de ação contrária à finalidade da empresa ou que tenham causado prejuízos a terceiros. Artigo 50 CC. Ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da atividade empresarial não implica no provimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Precedente do STJ – Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO